Tribunal: TJMT
Processo: 0007700-43.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRENTE – MARCO INICIAL – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AVIADA ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL.
A súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso prevê que “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.”
RELATÓRIO
Primeiramente, registro que o presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.
O presente feito versa sobre cobrança de diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.
DECISÃO MONOCRÁTICA
A prescrição, por ser matéria de ordem pública, não está sujeita a preclusão, pode ser suscitada a qualquer tempo pelas partes, e inclusive ser reconhecida de ofício, total ou parcialmente.
Deve-se aplicar ao caso os princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.
Há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório". Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2013; AgRg no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10⁄5⁄2013; AgRg no AREsp 294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29⁄4⁄2013; AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24⁄10⁄2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16⁄5⁄2014).
Por tal motivo, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26⁄3⁄2014). (AREsp 1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).
Decisões recentes da referida Corte Superior continuam ser no mesmo sentido, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira passa a fluir a partir de então:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549⁄AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10⁄6⁄2019; AgRg no AREsp 811.567⁄MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23⁄5⁄2016.
2. Recurso Especial não provido.
(STJ – - REsp 1809026 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127⁄2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp 811567 / MS – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 10/03/2016 – Publ. DJE 23/05/2016)
Além disso, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, como decidiu o Excelso Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13, no sentido de que "O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público".
As decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça também são no sentido de que uma vez ocorrida a reestruturação da carreira, cessa o direito de recebimento de diferenças referente a URV:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282⁄STF. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. REVISÃO. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
3. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
(STJ – REsp 1814804 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 11/06/2019 – Publ. DJE 01/07/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. LEI 8.880⁄1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
4. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
(STJ – REsp 1804834 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 11/06/2019 – Publ. DJE 18/06/2019)
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3⁄STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.
2. Agravo interno não provido
(STJ – AgInt no AREsp 1451549 / AL – Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – J. 04/06/2019 – Publ. DJE 10/06/2019)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄94. DEFASAGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ.
1. Está pacificado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
(STJ - AgInt no AREsp 935.728⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. URV. CONVERSÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. (c.f.: AgRg no AREsp 40.081⁄RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16⁄11⁄11.
3. Agravo regimental não provido
(STJ - AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.10.2012).
No caso dos Servidores do Município de Sinop, ao que consta, houve a reestruturação da carreira por meio da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que “Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências” que entrou em vigor na data de sua publicação.
Assim, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do excelso Supremo Tribunal Federal, a partir de 25/10/1999, quando ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores do Município de Sinop, iniciou-se a fluir o prazo prescricional quinquenal e encerrou-se no dia 25/10/2004.
Colaciono abaixo Lei no 568/1999:
Como a presente ação somente foi distribuída após a data supramencionada, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da Autora para pleitear indenização referente a diferenças pela conversão de CRUZEIRO REAL para URV restou, estava prescrito conforme reconhecido pelo STJ e STF.
Somado a isso, imperioso destacar que foi discutida e aprovada pela Turma Recursal Única, em reunião deliberativa ocorrida no dia 11 de Setembro de 2019 a Súmula 11, a qual dispõe que:
“SÚMULA 11. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.”.
Ademais, nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0009705-72.2015.8.11.0015, 0001070-05.2015.8.11.0015, 0007298-59.2016.8.11.0015, 0017502-36.2014.8.11.0015 e 0003180-74.2015.8.11.0015, entre outros tantos.
DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO
O relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, Letra A, do Código de Processo Civil/15, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso seja interposição de agravo inadmissível ou infundado (§4o do art. 1.021 – NCPC), in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[...]
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
[...]
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 103, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, do Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença atacada, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
No mais, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Intimem-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora